Tribunal: TJDFT
Processo: 0737963-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714023-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: DGL – Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Agravado: Fábio Assis Barros Autos no 0714023-71.2019.8.07.0001 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: DGL – Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Agravado: Fábio Assis Barros D e c i s ã o Trata-se de agravo interno interposto pela sociedade empresária DGL – Empreendimentos Imobiliários Ltda-ME contra a decisão proferida por este Relator (Id. 19410831), que indeferiu a tutela antecipada recursal requerida nos autos do agravo de instrumento manejado pela ora recorrente. A agravante interpôs, inicialmente, agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0714023-71.2019.8.07.0001, assim redigida: “A parte autora acima identificada opôs Embargos de Declaração à decisão prolatada nestes autos, pois aduz, em síntese, a existência de omissão, consistente na ausência de manifestação sobre o pedido de revogação da decisão que suspendeu o pagamento do financiamento do autor perante a construtora DGL. O embargado foi instado a se manifestar e pleiteou a rejeição dos embargos. Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: "Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.". Razão assiste ao embargante quanto a ausência de manifestação acerca da questão alegada. No entanto, verifico que o embargante não apresenta alteração substancial do caso para a revogação da decisão que deferiu a suspensão do pagamento do financiamento pelo requerente/embargado. Frise-se, ainda, que em relação ao aluguel do imóvel pelo embargado, a decisão de ID 68187559 acolheu o pedido do embargante para que os valores recebidos a título de aluguel sejam depositados em conta deste Juízo, de modo que o pagamento das parcelas pendentes do contrato de compra e venda do imóvel e os alugueres serão decididos após o trânsito em julgado do processo principal em trâmite na 23a Vara Cível de Brasília-DF, sob o no 0709289-60.2018.8.07.0018, conforme já determinado. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios e nego-lhes provimento, mantendo na íntegra a decisão proferida. Publique-se. Intime-se.” Alega a agravante, em suas razões recursais (Id. 19369954), em síntese, que apesar da suspensão do pagamento das parcelas alusivas ao contrato de compra e venda do imóvel, o agravado continua a usufruir o bem, recebendo mensalmente alugueres em decorrência da celebração de negócio jurídico de locação com terceiro. Salienta que a ora agravante cumpriu a obrigação de erigir o imóvel e que o agravado está momentaneamente dispensado do pagamento das parcelas devidas em virtude da celebração do negócio jurídico de aquisição do imóvel. Argumenta que a ordem de depósito do valor alusivo aos alugueres em Juízo ainda premia a conduta contraditória do agravado, que pleiteia a declaração da resolução do contrato de aquisição do bem, mas permanece a usufruir os frutos advindos do imóvel em questão. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja revogada a ordem de suspensão do pagamento das parcelas originadas pelo contrato de compra e venda do imóvel, bem como o subsequente provimento do agravo de instrumento com a confirmação da tutela pleiteada. A guia de recolhimento do preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram devidamente acostados aos presentes autos (Id. 19368473). A tutela antecipada recursal foi indeferida por este Relator (Id. 19410831). O agravante interpôs agravo interno (Id. 20234719), ocasião em que insiste na argumentação articulada em suas razões do próprio agravo de instrumento, no sentido de que inexiste risco da perda do bem imóvel pelo agravado, razão pela qual não subsistem motivos para manter suspensão do pagamento das parcelas do financiamento. Destaca que a decisão agravada impõe onerosidade excessiva à Construtora e discrepante benefício ao promitente comprador. Acrescenta que devido à decisão superveniente de determinou o depósito em juízo do valor dos alugueres há grande possibilidade de inadimplência pelo agravado na ocasião em for compelido a pagar a integralidade do importe devido pelo período da suspensão. Requer, portanto, o provimento do agravo interno para, ao reformar a decisão monocrática, conceder o efeito suspensivo almejado em relação à decisão agravada. O agravado não ofereceu contrarrazões (Id. 20343719). Em consulta ao sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que foi proferida sentença nos autos do processo no 0714023-71.2019.8.07.0001. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído ao recorrente, que o legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, verifica-se por meio do sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça que nos autos do processo originário foi proferida sentença, por meio da qual o pedido foi julgado procedente para manter a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento imobiliário, bem como determinou a ora agravante que se abstenha de incluir o nome do ora agravado nos órgãos de proteção ao crédito até o julgamento final dos Embargos de Terceiro (autos no 0709289-60.2018.8.07.0018), em trâmite na 23a Vara Cível de Brasília-DF (Id. 75845203 nos autos do processo originário). Convém acrescentar que não houve a revogação da decisão agravada que determinou ao locatário, de ofício, que promovesse o depósito em juízo dos valores dos alugueres. Ressalte-se o entendimento predominante desta Egrégia Corte a respeito da peculiaridade de que diante do proferimento de sentença fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. MARCO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. AUXÍLIO SAÚDE. CUMULAÇÃO. VEDAÇÃO LEGAL. PROCESSO PRINCIPAL. SENTENCIADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida. 2. A Lei 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil - não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016. 3. Com a prolação da sentença no feito principal, tem-se por prejudicado o agravo de instrumento por perda do interesse recursal. 4. Recurso prejudicado.” (Acórdão no 1103522, 20150020283758AGI, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/04/2018, Publicado no DJE: 19/06/2018. p. 305-308) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVALÊNCIA DA TUTELA RECURSAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Entendimento em sentido contrário implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto a tutela antecipada pedida no agravo poderá ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença de improcedência. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão no 1090676, 07119803820178070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018.) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CORREÇÃO DO POLO ATIVO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, quando proferida sentença, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão no 1097694, 07020919420168070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 08/06/2018.) (Ressalvam-se os grifos) Assim, à vista do proferimento da sentença, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento julgado prejudicado. Diante do exposto, deixo de conhecer tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão, cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator